Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702551-51.2021.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: TERRACAP, ARENA BSB SPE S/A DESPACHO A apelada-ré Terracap, em contrarrazões, suscita preliminar de desentranhamento dos documentos juntados com a apelação, art. 434 do CPC, por terem sido produzidos antes da prolação da r. sentença (id. 33256378, págs. 3/5). A apelada-ré Arena BSB, por sua vez, suscita preliminar de inovação recursal, por considerar que a pretensão inicial consiste apenas em impedir a demolição do Ginásio Cláudio Coutinho, cuja ausência de interesse processual foi reconhecida pela r. sentença, sem qualquer referência à manutenção do Complexo Aquático Cláudio Coutinho como um todo (id. 33256380, pág. 3). Intime-se a apelante-autora, para, querendo, manifestar-se especificamente sobre as referidas preliminares suscitadas em contrarrazões, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 24 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora